Tribunal: TJSP
Processo: 4004505-47.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência apenas sobre a parcela cujo levantamento não pode ser autorizado judicialmente – Art. 33, § 2o, Decreto-Lei no 3.365/41 – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse – Decreto-Lei no 3.365/41, artigo 15-A – Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência apenas sobre a parcela cujo levantamento não pode ser autorizado judicialmente – Art. 33, § 2o, Decreto-Lei no 3.365/41 – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse – Decreto-Lei no 3.365/41, artigo 15-A – Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332 - Precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Petição no 12.344/DF - JUROS MORATÓRIOS – Inaplicabilidade sobre o valor da indenização depositada previamente – Inexistência de mora do expropriante quanto à indenização prévia - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 27, §1o, Decreto-Lei no 3.365/41 – Verba honorária que deve ser fixada no percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final da indenização – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos.